Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-59.2021.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta pelo Município de Santa Isabel contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa pelo exequente, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O exequente foi condenado ao pagamento das custas,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1.Apelação interposta pelo Município de Santa Isabel contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa pelo exequente, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. O exequente foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, sem requerimento do executado, após a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito.
III. Razões de Decidir.
3. A Fazenda Pública foi devidamente intimada por meio eletrônico para dar andamento ao feito, conforme previsto nos artigos 183, §1o, e 270 do Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte.
4. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é possível, conforme entendimento do STJ, quando o exequente não promove os atos necessários após intimação pessoal.
5. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em R$ 200,00, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível após intimação pessoal do exequente, mesmo sem requerimento do executado. 2. A intimação por meio eletrônico é válida para a Fazenda Pública.